Tribunal: TJDFT
Processo: 0746265-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0746265-47.2023.8.07.0000 RECORRENTE: ORLEI RODRIGUES DE OLIVEIRA, MARIA HORCIONI SANTOS DE OLIVEIRA RECORRIDO: JOAQUIM RIBEIRO DA SILVA DESPACHO Nos termos do § 2o do artigo 1.036 do Código de Processo Civil, intimem-se a parte recorrente para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o requerimento formulado na petição de ID 59103827. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031